Tribunal: TJDFT
Processo: 0718612-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. ATO EXPROPRIATÓRIO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão ou obscuridade no julgado, pois o acórdão embargado analisou de forma clara as questões postas, concluindo que o crédito da parte embargada é posterior a recuperação judicial da empresa embargante, portanto não está sujeito à competência do Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, o que inclui os atos expropriatórios, devendo continuar o prosseguimento quanto ao cumprimento de sentença nos autos de origem.
2. Na verdade, a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal, o que não é possível na via estreita dos aclaratórios. Precedentes.
3. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.